Tribunal: TJES
Processo: 5000438-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000438-68.2025.8.08.0000

AGVTE:

MARIA DA PENHA FRANCA DO NASCIMENTO FERNANDES E OUTRO

AGVD
O
:

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL OCUPADO HÁ DÉCADAS. PRESUNÇÃO DE BEM PÚBLICO DESTINADO A LOGRADOURO. DETENÇÃO PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de manutenção de posse cumulada com pedido de indenização, ajuizada por particulares em face de município, diante de ameaça de demolição de imóvel supostamente situado em logradouro público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da alegada ocupação contínua e da apresentação de escritura pública, estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela possessória de urgência em imóvel apontado pela Administração como integrante de logradouro público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ocupação de bem público por particular, ainda que duradoura e mediante pagamento de tributos, configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória ou de reconhecimento de
animus domini
.

Relatório técnico-social e processo administrativo instaurado pelo Município demonstram destinação pública da área como prolongamento de via urbana, configurando exercício legítimo do poder de polícia.

Inexistente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC, tendo em vista a prevalência do interesse público na destinação legal do bem.

Ausente o perigo de dano atual ou iminente, uma vez que os próprios agravantes realizaram voluntariamente o recuo solicitado e não há evidências de demolição iminente.

Comprovando ser hipótese de
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, será o caso de se reconhecer o direito autoral, possibilitando a desapropriação mediante justa indenização, nos termos do artigo
5º,
inciso
XXIV, da Constituição
Federal
e artigo 2º do Decreto-Lei nº 3.364/4
1.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ocupação prolongada de bem público não configura posse qualificada, mas mera detenção, insuscetível de tutela possessória.

A atuação administrativa voltada à preservação do uso comum do povo sobre logradouro público encontra respaldo no poder de polícia do Município.

A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — inviabiliza a concessão de tutela provisória possessória em favor de particular que ocupa imóvel com presunção de domínio público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 561; CC, arts. 1.196, 1.198 e 1.208; CTN, art. 78; CF/1988, arts. 5, inc. XXIV; 183, §3º, e 191, §1º;
art. 2º, Decreto-Lei nº 3.364/4
1.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1725385/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09.04.2021; STJ, Súmula 619.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000438-68.2025.8.08.0000

AGVTE:

MARIA DA PENHA FRANCA DO NASCIMENTO FERNANDES E OUTRO

AGVD
O
:

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOT
O

Eminentes pares, cinge-se o recurso interposto por
MARIA DA PENHA FRANÇA DO NASCIMENTO FERNANDES E OUTRO
, uma vez que irresignados com a decisão proferida pelo julgador singular que indeferiu o pedido liminar objetivando a manutenção da posse do imóvel em discussão.

Em breve síntese, os agravantes sustentam que o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
turba a sua posse, já que pretende promover a demolição de parte do imóvel onde residem há mais de 40 anos, com base em processo administrativo de expansão de logradouro público, sem que tenha havido procedimento formal de desapropriação, tampouco indenização.

Alegam, ainda, que o imóvel foi adquirido por escritura pública lavrada em 1987, no nome do genitor da agravante, e que, embora tenham atendido à exigência de recuo imposta administrativamente, continuam sofrendo ameaças de agentes municipais.

O magistrado singular entendeu que, embora os agravantes aleguem posse mansa e pacífica, não restou demonstrada a probabilidade do direito à tutela possessória pretendida, tendo em vista que os elementos constantes nos autos indicam que a área ocupada integra logradouro público, sendo, portanto, insuscetível de aquisição por usucapião e não protegida pelo regime da posse, por configurar mera detenção. Ainda, entendeu que a atuação administrativa encontra respaldo no poder de polícia do Município.

Irresignados, os recorrentes vêm neste momento requerer a reforma do
decisum
, registrando que todos os requisitos legais foram cumpridos para deferimento da tutela antecipada.

Pois bem.

Nos termos do art
igo
561, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória comprovar
(I)
a sua posse,
(II)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,
(III)
a data da turbação ou do esbulho,
(IV)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração de posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

Nesta análise inicial, d
o cotejo das provas existentes, é possível concluir que ao menos por ora, os agravantes não comprovaram, com a robustez exigida em sede de cognição sumária, a natureza privada da área objeto da controvérsia.

Pelo contrário, os elementos dos autos apontam que se trata de logradouro público destinado à extensão da Rua Arlindo Loureiro das Neves, conforme identificado no processo administrativo nº 9912/2020, com suporte em relatório técnico e social elaborado pela municipalidade.

O art. 1.196 do Código Civil conceitua como possuidor “
todo aquele que tem de fato exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”.

Por sua vez, acerca do instituto da detenção, tal diploma legal prevê:

Art. 1.198.
Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário.

Nessa toada, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald elucidam em sua obra que:

“A detenção (ou tença) é, portanto, uma posse degradada, juridicamente desqualificada pelo ordenamento jurídico vigente. O legislador entendeu que, em determinadas situações, alguém possui poder fático sobre a coisa sem que sua conduta alcance repercussão jurídica, a ponto de ser negada ao detentor a tutela possessória”.
(
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais.
Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p. 67.
)

Inobstante a lide principal apresente conflito possessório entre particulares e o Poder Público,
aparenta tratar-se de
área pública, circunstância que autoriza a atuação da Administração com base no poder de polícia, para garantir a preservação e destinação do bem público, conforme art. 78 do Código Tributário Nacional.

Sendo o bem pertencente ao Município de Guarapari e classificado como logradouro público de uso comum do povo, não há que se falar em direitos possessórios por parte dos particulares, havendo mera detenção de natureza precária.

Nesse sentido é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE MACATUBA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. (...). 4
. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC.
5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 09/04/2021).

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a Súmula 619, firmando entendimento de que “
a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”.

Assim sendo, os argumentos levantados pelos agravantes não merecem guarida, vez que, explicitado, inviável o reconhecimento de posse sobre bem público.

Por fim, é imperioso assentar, neste momento, que
não se está aqui a dizer que os recorrentes não possuem qualquer razão em seu pedido originário
, mas apenas a registrar que, pelos elementos ainda controversos apresentados nesta fase recursal, há a necessidade de incursão mais aprofundada no acervo probatório para o deslinde da causa,
o que
justifica a manutenção do
decisum
objurgado.

Inclusive, se comprovado tratar-se de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, será o caso de se reconhecer o direito autoral, possibilitando a desapropriação mediante justa indenização, nos termos do artigos
5º XXIV da Constituição da República e o artigo 2º do Decreto-Lei nº 3.364/4
1.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.